Tribunal: TJDFT
Processo: 0722129-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722129-49.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ASSUNCAO AGRAVADO: VICENTE QUIDUTE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE FATIMA ASSUNÇÃO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por VICENTE QUIDUTE DA SILVA: “Do saneamento e organização do processo Intimadas a especificarem provas, as partes pugnaram pela produção de prova oral. O autor pela oitiva de testemunha, FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS BARRETO, funcionária da imobiliária que intermediou o negócio entre as partes. Já a primeira ré requer o depoimento pessoal do autor, enquanto a segunda ré o depoimento pessoal da primeira ré. DECIDO. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da primeira ré, VIVIANE FÉLIX ASSUNÇÃO E SILVA, pois, devidamente citada (ID 179541594), deixou o prazo de defesa transcorrer em branco, o qual findou em 24/01/2024. Quanto à dilação probatória, tem-se que a demanda é eminentemente de direito, haja vista tratar-se de ação de cobrança lastreada em termo de confissão de dívida, de forma que não vislumbro utilidade na produção de prova oral. Assim, ainda que a segunda ré, MARIA DE FÁTIMA ASSUNÇÃO, ter aventado vício de consentimento quando da assinatura do termo de confissão de dívidas, não seria a oitiva da primeira ré, VIVIANE FÉLIX ASSUNÇÃO E SILVA, a prova hábil a afastar eventual responsabilização, pois a própria ré, MARIA DE FÁTIMA, assume que foi fiadora de VIVIANE FÉLIX no contrato de locação do imóvel. Nessa toada, desnecessário o depoimento pessoal da parte autora, pleiteada pela primeira ré, pois não demonstrado o motivo e nem a imprescindibilidade da prova oral. Já quanto ao pedido do autor para oitiva de funcionária da imobiliária, FRANCISCA DANTAS DOS SANTOS BARRETO, também não verifico pertinência ao caso, pois a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador. Por fim, a segunda ré pugna pelo chamamento ao processo de MARIA ZILDA FERRREIRA FELIZ DA SILVA, com base no art. 130, CPC. Consigna-se que inicialmente MARIA ZILDA FERRREIRA FELIZ DA SILVA compunha o polo passivo da demanda, todavia diante da dificuldade em sua localização, o autor contra ela desistiu de litigar, sendo escolha do autor a composição do polo passivo quando tratar-se de litisconsórcio facultativo, conforme sentença homologatória de 166785000. Isso posto, INDEFIRO a produção de prova oral às partes e a inclusão de MARIA ZILDA FERRREIRA FELIZ DA SILVA no polo passivo da demanda. Todavia, em que pese a ação de cobrança estar fundamentada no termo de confissão de dívida (ID 141337964), este decorre de contrato de locação. De forma que verifico a necessidade do autor juntar aos autos o contrato de locação no 115/2018 mencionado na inicial (ID 146888516)/ pois, o instrumento juntado ao ID 188026744, é de número 66/2017 e em nome de outro locador: MIRIAN CIRSE WOLF. Prazo de 05 (cinco) dias. Vindo aos autos, dê-se vista à parte requerida pelo mesmo prazo. Por oportuno, alerto ao patrono da parte autora a qualificação errônea da parte autora em suas petições, em que menciona CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JOÃO LÚCIO, pessoa estranha a lide. Desentranhe-se as petições de ID 160005088 e ID 189736972.” A Agravante sustenta que, ante a solidariedade entre os devedores, é cabível o chamamento ao processo, nos termos do artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “deferir o pedido de chamamento ao processo de Maria Zilda Ferreira Félix Silva”. Preparo recolhido (IDs 59718644 e 59718645). É o relatório. Decido. Muito embora o litisconsórcio passivo facultativo esteja adstrito à vontade do autor da demanda, o artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, faculta o chamamento ao processo, pelo réu, dos demais devedores solidários não acionados na petição inicial. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr.: “Trata-se de intervenção de terceiro provocada apenas pelo réu, cabível apenas no processo de conhecimento, que se funda na existência de um vínculo de solidariedade entre o chamante e o chamado. O réu deve promover o chamamento ao processo na contestação. É instituto criado em benefício do réu. Neste sentido, revela uma desarmonia entre o direito material e o direito processual. É que, conforme regra antiga, havendo solidariedade passiva, pode o credor exigir toda a dívida de qualquer um dos codevedores (art. 275 do Código Civil). Este benefício é-lhe retirado, na medida em que pode o devedor solidário demandado trazer ao processo o outro devedor, que por opção do autor-credor não havia sido colocado como parte ré, impondo ao demandante prosseguir no processo em face de que, a princípio, não demandara. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 17a ed., 2015, Editora Jus Podivm, p. 508)” A faculdade assegurada ao réu pela legislação processual supera a opção do autor de demandar contra apenas um ou alguns dos devedores solidários. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROMESSA COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TERRA PÚBLICA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PACTA SUNT SERVANDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO. MULTA. BENFEITORIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. 1. A ocupação irregular de terra pública possui natureza precária e não induz à posse, independentemente da extensão da área, mas mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público. 2. Nos termos do art. 130 do CPC, o réu pode chamar ao processo "os demais devedores solidários, quando o credor exigir e um ou de alguns o pagamento da dívida em comum. 3. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Assim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. 4. O art. 475 do Código Civil dispõe que "a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos". 5. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé. 6. Negou-se provimento à apelação. (APC 07019829220218070004, 7a T., rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 6/5/2024)” Presente, pois a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) resulta do prosseguimento do feito sem a formação do litisconsórcio passivo requerida por meio do chamamento ao processo. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator